Tribunal: TJBA
Processo: 0504840-42.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504840-42.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ASSOCIACAO RENOVACAO CULTURAL DE SANTA TEREZINHA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 485, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIMENTO DA FALTA EM 5 DIAS. NULIDADE ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA ANULAR A SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Alagoinhas em face de Acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal por abandono da causa. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 40 da LEF e aponta a necessidade de reforma do julgado diante da inobservância das prerrogativas da Fazenda Pública e do rito processual adequado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar se a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC) prescinde da intimação pessoal específica da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, e se a supressão dessa etapa configura nulidade absoluta (error in procedendo) passível de reconhecimento de ofício em sede de embargos, com a consequente anulação do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado incorreu em omissão ao validar a extinção sem observar o rito cogente do art. 485, § 1º, do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção por abandono exige "dupla intimação": a primeira para dar andamento e a segunda, pessoal e específica, para suprir a inércia em 5 dias. No caso, o juízo de origem proferiu despacho único de 30 dias e extinguiu o feito imediatamente. A inobservância da norma processual gera nulidade absoluta da sentença, matéria de ordem pública que deve ser declarada de ofício, prejudicando a análise das demais teses recursais sobre a aplicação do art. 40 da LEF. IV. DISPOSITIVO E TESE Dispositivo: Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade da sentença por error in procedendo, reformar o acórdão embargado e dar provimento à apelação, anulando a sentença de piso e determinando o retorno dos autos à origem. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) depende da estrita observância do § 1º do mesmo dispositivo, sendo indispensável a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo específico de 5 (cinco) dias. 2. A ausência da intimação pessoal específica para suprimento da falta configura nulidade processual absoluta, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, impondo-se a anulação da sentença que extinguiu o feito sem cumprir o rito legal. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 485, III e § 1º, 1.022); Lei nº 6.830/80 (LEF). Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1.977.579 PR. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0504840-42.2018.8.05.0004, em que figura como embargante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e como embargado, ASSOCIACAO RENOVACAO CULTURAL DE SANTA TEREZINHA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e ACOLHER os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para, reconhecendo a nulidade absoluta do procedimento de extinção, reformar o acórdão anterior e dar provimento à apelação para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA